Tribunal: TJBA
Processo: 0016855-52.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016855-52.2007.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA SANTOS ROCHA Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE GABINETE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO COMPROVADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de Maria Lúcia Santos Rocha, então Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, visando à sua condenação por ato de improbidade administrativa consubstanciado no uso indevido de verba pública de gabinete, mediante a aquisição de passagens aéreas para terceiros, doações de combustível e confecção de material gráfico com fins particulares. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, aplicando à demandada às sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, consistentes em suspensão dos direitos políticos por 3 anos, multa civil de cinco vezes a remuneração da época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo período. Irresignada, a ré interpôs apelação alegando nulidades processuais e inexistência de dolo, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, ressaltando a devolução dos valores utilizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de intimação adequada do advogado da parte ré; (ii) analisar se a conduta da ré configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 à Lei de Improbidade Administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A ausência de intimação do advogado da ré na fase de apresentação de provas e alegações finais não enseja nulidade, pois a parte foi citada pessoalmente e apresentou tempestivamente sua defesa, inclusive memoriais, inexistindo demonstração de prejuízo. Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief. 4- A citação pessoal da ré foi válida, pois seu advogado não possuía poderes específicos para recebê-la, conforme exige o art. 215 do CPC/1973, vigente à época dos fatos. 5- A conduta da ré — utilização de verba pública com finalidade pessoal e em benefício de terceiros — caracteriza violação dolosa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, enquadrando-se no art. 11 da Lei nº 8.429/92. 6- A reforma da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/21, embora exija dolo específico para configuração do ato, não afasta a tipicidade da conduta dolosa da ré, que subsiste segundo os novos critérios legais. 7- A devolução dos valores não afasta o caráter ímprobo do ato, pois não elide o dolo previamente configurado e evidencia consciência da ilicitude. 8 - As sanções aplicadas foram proporcionais à gravidade da conduta e observam os parâmetros da legislação vigente, não havendo motivo para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- A ausência de intimação do advogado na fase de alegações finais não acarreta nulidade do processo quando não há demonstração de prejuízo concreto. 2- A Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se retroativamente apenas quando mais benéfica ao réu e não afasta a tipicidade de condutas dolosas que atentem contra princípios da Administração Pública. 3- A devolução de valores ao erário não afasta a configuração de ato doloso de improbidade quando há utilização indevida de recursos públicos com finalidade pessoal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/92 (redação original e com alterações da Lei nº 14.230/21), arts. 11 e 12, III; CPC/2015, art. 282, §1º; CPC/1973, art. 215. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.444.874/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.02.2015, DJe 31.03.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA